Tribunal: TJBA
Processo: 8080226-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8080226-66.2022.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA APELADO: WILIAM DA SILVA DA CONCEIÇÃO DEFENSORA PÚBLICA: MARIA JULIANA DE AZEREDO C.A. DO CARMO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. APELADO ABSOLVIDO. IMPUTADO NO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA, MAS AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. DEPOIMENTOS POLICIAIS VAGOS, IMPRECISOS E CONTRADITÓRIOS, COM INOVAÇÃO RELEVANTE EM JUÍZO QUANTO À SUPOSTA LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELADO, FATO NÃO NARRADO NA FASE POLICIAL NEM CONSTANTE DA DENÚNCIA. DIVERGÊNCIA TAMBÉM QUANTO À NATUREZA E AO LOCAL DA APREENSÃO DAS DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8080226-66.2022.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, WILIAM DA SILVA DA CONCEIÇÃO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR